Tribunal: TJBA
Processo: 8058952-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058952-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SILVA GUEDES MURA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: JUVENILSON DOS ANJOS SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C PEDIDO DE COBRANÇA C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INAUDITA ALTERA PARS
. IMISSÃO NA POSSE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE DESPEJO. ART. 300 E ART. 313, V, “A”, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA DE OFENSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a revogação de liminar anteriormente concedida para imissão na posse do imóvel.

O agravante sustenta a inexistência dos requisitos legais da usucapião, alegando ausência de posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
, bem como inexistência de decurso do prazo legal. Aduz que o imóvel integra o patrimônio do espólio, comprovado por contratos de locação desde 1988, pagamento de tributos e certidão de Oficial de Justiça atestando abandono do bem em 2017.

Sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, requerendo a retratação da decisão ou o provimento do recurso para restabelecer a imissão na posse.

O agravado apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Agravo Interno observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência consistente em imissão na posse, diante da existência de ação de usucapião pendente, apta a configurar prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser afastada, pois a mera reiteração das razões anteriormente apresentadas não impede o conhecimento do recurso, desde que demonstrada a intenção de reforma da decisão recorrida, conforme entendimento do STJ no REsp 1.774.041/TO.

O art. 300 do CPC condiciona a concessão da tutela de urgência à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigindo análise contextualizada das circunstâncias fáticas e jurídicas.

No caso, a existência de ação de usucapião em trâmite, fundada em alegação de posse com
animus domini
desde 2011, introduz controvérsia fática relevante e caracteriza prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, recomendando cautela na concessão de medida satisfativa.

A revogação da liminar de imissão na posse preserva o contraditório e a ampla defesa, além de observar o requisito da reversibilidade das tutelas provisórias, evitando medida de difícil reparação caso posteriormente reconhecida a plausibilidade da usucapião.

A decisão agravada limitou-se a prestigiar a prudência judicial e a necessidade de instrução probatória adequada, sem afastar, de plano, o direito de propriedade alegado, mas reconhecendo a complexidade da disputa possessória e petitória instaurada.

A jurisprudência desta Corte admite o reconhecimento de prejudicialidade externa em hipóteses análogas, inclusive determinando suspensão de processos quando o julgamento de outra demanda possa influenciar diretamente o mérito da causa, conforme precedentes em Agravo de Instrumento nº 8009630-60.2022.8.05.0000 e Embargos de Declaração nº 8020163-78.2022.8.05.0000.

Ausentes elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e preservou a revogação da liminar de imissão na posse.

Tese de julgamento: A existência de ação de usucapião em curso configura prejudicialidade externa apta a afastar, em sede de tutela de urgência satisfativa, a imissão na posse, recomendando-se a manutenção do status quo até formação de quadro probatório completo, nos termos dos arts. 300 e 313, V, “a”, do CPC.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 300; 313, V, “a”; 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.774.041/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2019.
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8009630-60.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 09/01/2023, DJe 24/02/2023.
TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8020163-78.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, DJe 10/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8058952-78.2024.8.05.0000, agravante
ESPÓLIO DE LÊDA CAMPOS SILVA, representado por sua testamenteira, RITA DE CÁSSIA SILVA GUEDES MURA
e agravad
o

JUVENILSON DOS ANJOS SILVA e RAUNISIO DOS ANJOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII